Tribunal: TJMT
Processo: 1005015-43.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005015-43.2017.8.11.0037
APELANTE: DANIIL RIJKOFF
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
Manifesto meu impedimento para atuar no feito e incidentes posteriores (art. 147 do CPC - Id. 509199154).
Anote-se e redistribua-se.
Cuiabá, 15 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges